Tribunal: STF
Processo: ARE 1565091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PARCELAMENTO - PAES - LEI FEDERAL Nº. 10.684/03 - EMPRESA DE PEQUENO PORTE - PRESTAÇÕES IRRISÓRIAS - REGULARIDADE DA EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PARCELAMENTO.



    1- O parcelamento tributário é medida fiscal voltada ao pagamento de tributos vencidos e não pagos, mediante descontos. A finalidade do parcelamento é a quitação das dívidas, com os descontos previstos em lei. Se, contudo, verifica-se que os pagamentos mensais são insuficientes para a amortização, a benesse perde a razão de ser e deve ser rescindida. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.



    2- A tese vinculante (Tema 401 – STJ) diz respeito a aspecto distinto dos parcelamentos tributários realizados na forma da Lei Federal nº. 10.684/03, qual seja: exclusão em decorrência de extemporaneidade da desistência formal em impugnações administrativas. Daí sua inaplicabilidade ao caso concreto.



    3- Nessa mesma linha de raciocínio, o objeto de impugnação na ADC nº 77, referida em memoriais, é o REFIS – programa de parcelamento regulamentado via da Lei Federal nº. 9.964/00. No caso concreto, contudo, discute-se a regularidade de parcelamento realizado na forma da Lei Federal nº. 10.684/03. E, ainda que se possa argumentar com a eventual semelhança fática, é importante consignar que, até o presente momento processual, a decisão liminar do Min. Ricardo Lewandowski não foi referendada no Plenário. Assim, inobstante a relevância da decisão na ADC, não se verifica alteração do entendimento jurisprudencial colegiado que possa obstar a conclusão da análise, notadamente quando considerada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, referida no voto.



    4- A adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal. Súmula nº. 653 do Superior Tribunal de Justiça.



    5- Agravo interno desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LXXVIII; 37; e 179, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente